Tribunal: TJPA
Processo: 0004649-89.2013.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004649-89.2013.8.14.0065
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: LUCAS CHAVES SANTOS e THAWN REIS DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ALEGADA EM AMBOS OS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DA INDENIZAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS REALIZADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.654/2018 QUE RESTRINGIU A INCIDÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA ÀS DE FOGO O QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA PARA ATINGIR O CASO EM EXAME. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA SE FIXAR O VALOR DO DANO E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MODIFICAÇÕES REALIZADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA REQUERIDA POR AMBOS OS APELANTES.
O apelante Thawan Reis de Lima, quando interrogado em juízo, disse que quem esfaqueou a vítima foi o recorrente Lucas Chaves Santos e que este planejou o crime, bem como recebeu, de um indivíduo conhecido pelo prenome Jackson, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para se deslocarem até a cidade de Água Azul do Norte, local do delito. Por isso, deve ser rejeitado o pedido de absolvição.
2.

MODIFICAÇÕES REALIZADAS DE OFÍCIO NA SENTENÇA.
Todavia, a sentença merece reforma,
ex officio
, quanto aos seguintes capítulos: a) incidência da majorante do emprego de arma; b) a fixação da indenização; b) equívoco na 3ª fase de aplicação da pena.
3.

A instrução processual demonstrou que o roubo foi cometido com uso de faca. Todavia, a Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018, suprimiu a possibilidade da arma branca majorar a pena do referido delito. Desse modo, como o caso em questão aconteceu 21/08/2013, referida lei, como trouxe tratamento mais benéfico aos apelantes, deve retroagir para excluir a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. I do CP.
4.

Outrossim, embora conste pedido expresso na denúncia não houve instrução específica para que houvesse a fixação de indenização, motivo pelo qual este capítulo da sentença deve ser excluído. Precedente do STJ.
5.

De igual forma, o aumento de pena decorrente da incidência das majorantes em 3/8 (três oitavos) ocorreu sem qualquer fundamentação, em total afronta à orientação da Súmula nº 443 do Colendo STJ. Por isso, a majoração das reprimendas deve ser de 1/3 (um terço).
6.

PENA APLICADA PARA THAWAN PIRES DA COSTA.
Considerando a inexistência de equívocos na primeira e segunda fase da aplicação da reprimenda, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7.

PENA APLICADA A LUCAS CHAVES SANTOS.
Considerando a inexistência de equívocos na primeira e segunda fase da aplicação da reprimenda, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
8.

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento aos recursos, e, de ofício, excluir a indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser paga à vítima e a majorante do emprego de arma e reduzir as penas dos apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LUCAS CHAVES SANTOS
e
THAWAN REIS DE LIMA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) devida à vítima, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes alegam negam o seu envolvimento no delito e afirmam que inexistem provas que subtraíram a motocicleta da vítima.

Pedem o provimento do apelo a fim de serem absolvidos.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo improvimento do recurso, uma vez que as provas produzidas em juízo não deixam dúvidas que os apelantes cometeram o crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/08/2013, no município de Água Azul do Norte, os apelantes subtraíram, mediante violência consistente em um golpe de faca na região glútea, a motocicleta da vítima Fernando Lucas Sousa Oliveira, sendo que foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Os apelantes alegam negam o seu envolvimento no delito e afirmam que inexistem provas que subtraíram a motocicleta da vítima.

Ocorre que o apelante Thawan Reis de Lima, quando interrogado em juízo (mídia de fls. 67), disse que quem esfaqueou a vítima foi o recorrente Lucas Chaves Santos e que este planejou o crime, bem como recebeu, de um indivíduo conhecido pelo prenome Jackson, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para se deslocarem até a cidade de Água Azul do Norte.

Todavia, a sentença merece reforma,
ex officio
, quanto aos seguintes capítulos: a) incidência da majorante do emprego de arma; b) a fixação da indenização; b) equívoco na 3ª fase de aplicação da pena.

Com efeito, a instrução processual demonstrou que o roubo foi cometido com uso de faca. Todavia, a Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018, suprimiu a possibilidade da arma branca majorar a pena do referido delito. Desse modo, como o caso em questão aconteceu 21/08/2013, referida lei, como trouxe tratamento mais benéfico aos apelantes, deve retroagir para excluir a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. I do CP.

Outrossim, embora conste pedido expresso na denúncia (fls. 03), não houve instrução específica para que houvesse a fixação de indenização, motivo pelo qual este capítulo da sentença deve ser excluído.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 272 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOCIVIDADE AO ORGANISMO OU REDUÇÃO DO VALOR NUTRITIVO NA DEFORMAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA DEGOMADO UTILIZADO PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. a 3. Omissis
4. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)

De igual forma, o aumento de pena decorrente da incidência das majorantes em 3/8 (três oitavos) ocorreu sem qualquer fundamentação, em total afronta à orientação da Súmula nº 443 do Colendo STJ. Por isso, a majoração das reprimendas deve ser de 1/3 (um terço).

Realiza-se, então, a nova dosimetria das penas.

Para o apelante LUCAS CHAVES SANTOS
.

Considerando a inexistência de equívocos na primeira e segunda fase da aplicação da reprimenda, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Para o apelante THAWAN REIS DE LIMA.

Considerando a inexistência de equívocos na primeira e segunda fase da aplicação da reprimenda, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos e, de ofício, excluo a indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) e a majorante do emprego de arma e condeno os recorrentes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator